Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-91.2021.8.26.0228
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de IPVA – Portador de deficiência física – Revogação do benefício fiscal pela Lei Estadual no 17.293/20 – Necessidade de observância dos princípios da anterioridade geral e da nonagesimal, previstos no artigo 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal – Entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Violação a direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de IPVA – Portador de deficiência física – Revogação do benefício fiscal pela Lei Estadual no 17.293/20 – Necessidade de observância dos princípios da anterioridade geral e da nonagesimal, previstos no artigo 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal – Entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Violação a direito líquido e certo – Reconhecida a isenção do IPVA de 2021 – Precedentes – Segurança concedida na 1a instância – Sentença parcialmente reformada – Recursos providos em parte.